Tribunal: CARF
Processo: 13603.720412/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720412/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.074 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
ACIL ARTEFATOS DE CIMENTO SAO LUIZ LIMIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ARL ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, após
a ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da tributação do ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP), da tributação do ITR.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento parcial para
excluir a área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720412/2008-88
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720412/2008-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 185/194) interposto pelo Contribuinte
ACIL ARTEFATOS DE CIMENTO SAO LUIZ LIMIT, contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/REC (e-fls. 112/122), que julgou procedente em parte a impugnação contra notificação de
lançamento (e-fls. 47/50), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
LANÇAMENTO - ERRO DE FATO - REVISÃO.
Cabe ser revisto de oficio o lançamento quando constatada a ocorrência dc erro de fato
no preenchimento da DITR/2003. No caso, cabe acatar, para efeito de apuração do Grau
de Utilização do imóvel, as áreas utilizadas na produção vegetal e servidas de pastagens
comprovadas nos autos.
DAS ÁREAS DE. RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR. exige-se que essas áreas sejam objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA. protocolado, em tempo hábil, junto ao IBAMA, além de estar a área
de reserva legal averbada tempestivamcnte à margem da matricula do imóvel.
DA MULTA E JUROS DE MORA LANÇADOS.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
inexata na declaração - ITR, cabe exigi-lo juntamente com os juros e a multa aplicados
aos demais tributos.
Lançamento Precedente em Parte
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 08/12/2008, a
Notificação de Lançamento no 06110/00037/2008 de e-fls. 2 a 6, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 8.814,61, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Lava Pés", cadastrado na RFB sob o no
2.772.570-7, com área declarada de l42,9ha, localizado no Município de Betim - MG.
Mediante análise da DITR/2003 (e-fls. 10/13) e dos documentos apresentados
pela contribuinte a fiscalização glosou o VTN declarado de R$ 42.000,00 (R$ 28l,50 por hectare)
e arbitrou em R$ 227.882,63 (R$ l.594,70 por hectare), de acordo com o Laudo De Vistoria e
Avaliação apresentado (e-fls. 26/133), subscrito por Engenheiro Agrônomo competente e
revestido das formalidades legais pertinentes. Desta alteração resultou imposto suplementar de
RS 3.538,16. conforme demonstrado no quadro de e-fl. 5.
A decisão de piso aceitou arguição de erro de fato quanto a área utilizada com
produtos vegetais e área servida de pastagem, a serem alteradas, respectivamente, de 1,0 ha para
3,0 ha e de 4,0 ha para 50,0 há.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720412/2008-88

Na impugnação o requerente concorda com o VTN atribuído ao imóvel rural pela
fiscalização com base no Laudo de Avaliação apresentado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2009 (e-fl.184), o
contribuinte interpôs em 21/07/2009 recurso voluntário (e-fls. 185/194) alegando em síntese:
- devem ser excluídas da base de cálculo do Imposto Territorial Rural as áreas de
preservação permanente e de reserva legal descritas no laudo técnico e constantes da averbação
no registro imobiliário, nos termos do art. 10, §7°. da Lei 9393/96;
- exclusão da multa de ofício no percentual de 75% por ausência de dolo ou má fé
quanto ao recolhimento a menor do ITR;
- ilegalidade dos juros de mora cobrados com base na Taxa Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
Remanesce em litígio a discussão a cerca da exclusão das áreas classificadas
como de preservação permanente e reserva legal do cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR.
Quanto ao assunto assim decidiu o acórdão recorrido:
Das Áreas ambientais - de Preservação Permanente e de Reserva Legal
No presente caso, entendo que com relação as áreas ambientais de Preservação
Permanente e Reserva Legal não restou comprovado documentalmente o cumprimento
tempestivo de duas exigências legais, a saber:
a) uma exigência de caráter especifico: averbação da área de Reserva Legal à margem
da matricula do imóvel no registro de imóveis competente, de acordo com art. 16 § 8°
da Lei 4.771/1965 (código florestal), cuja redação foi introduzida pelo art. lo da Medida
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720412/2008-88

Provisória n” 2.l66/2001, art. 12, § 1° do Decreto n“ 4.382/2002 (Regulamento do ITR),
e art. 11, § 1o da IN/SRF no 256/2002. cuja averbação tempestiva, para o presente caso
seria até o dia 01/01/2003.
A averbação da área pretendida de 38,218466ha como de reserva legal no competente
CRI, se deu por intermédio da AV-17 - 5.633, de 08/08/2008, conforme consta do
documento de fls. 138 e seguintes, sendo, portanto, a providência intempestiva, para
justificar a exclusão dessa área do ITR/2003.
b) uma exigência de caráter genérico, válida tanto para comprovar a área de Preservação
Permanente quanto para a área de Reserva Legal, que é o Ato Declaratório Ambiental
(ADA) emitido pelo IBAMA, de acordo com o art. 17-O da Lei 6.938/81, em especial o
caput e parágrafo lo, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei l0.l65/2000, bem
como o parágrafo 3o do art. 9o da IN/SRF no 256/2002, cuja data de requerimento, para
o presente caso, seria até o dia 31/03/2004 (seis meses. a contar do prazo final fixado
para entrega da DITR/2003, até 30/09/2003, de acordo com a IN/SRF no 0344/2003).
Importante salientar que nessa instância administrativa prevalece o entendimento de que
a dispensa de comprovação prévia relativa às áreas de interesse ambiental (preservação
permanente/utilização limitada), conforme redação do parágrafo 7o. do art. 10, da Lei no
9.363/96, introduzido originariamente pelo art. 3o da MP no l956 -50, de maio de 2000,
e mantido na MP n° 2.166-07 de 24.8.2001. diz respeito unicamente à dispensa de
comprovação da efetiva existência de tais áreas no imóvel, não dispensando o
contribuinte de, uma vez, sob procedimento administrativo de fiscalização, comprovar
com documentos hábeis o cumprimento de exigências legais previstas nas legislações
ambiental e tributária, para justificar a exclusão das áreas ambientais por ele declaradas
da incidência do ITR.
Em suma. a dispensa de prévia comprovação não pode ser estendida às exigências legais
previstas para comprovação das áreas ambientais existentes no imóvel, previstas na Lei
ambiental (Código Florestal) e legislação tributária (Lei 9.393/96 e Decreto no
4.382/2002 - RITR), nem à dispensa de protocolização do ADA junto ao IBAMA (art.
l7-O da Lei 6.938/ 1981, com redação dada pelo art. lo da Lei no l0.165/2000).
Tanto é verdade que a Receita Federal. no Manual de Perguntas e Respostas referente
ao Exercício 2003, elaborado após a edição das citadas Medidas Provisórias, manteve
todas essas exigências, inclusive a necessidade de protocolização tempestiva do ADA,
conforme consta da Questão 064. que continuou assim orientando:
Pergunta 064 - Quais as condições exigidas para excluir as áreas não-tributáveis da
incidência do ITR?
"Para exclusão das áreas não-tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte protocoliza o ADA no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Renováveis (IBAMA) ou em órgãos ambientais estaduais delegados por meio de
convênio no prazo de até 6 (seis) meses contado a partir do término do período de
entrega da declaração, e que as áreas assim declaradas atendam ao disposto na
legislação pertinente".
Ver perguntas 072, 077, 083, 088 e 093.
(Lai no 4.771, de 1965, art. 16 § 8o, e 44-A § 2°, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001; Lei no 6.938. de 31 de agosto de 1981, art 17-0. § 1o,
com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1O; Lei no 9985.
de 2000, art. 21 § 1o R1TR/2002, art. 10. § 3o INSRF no 256. de 2002, art. 9o, § 3o
Assim, toma-se imprescindível que, tanto as áreas de preservação permanente, quanto as
áreas de utilização limitada/reserva legal, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental -
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720412/2008-88

ADA, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA; exigindo-se, ainda, em relação às
últimas, que estejam averbadas tempestivamente à margem da matricula do imóvel.
Portanto. para justificar a exclusão das pretendidas áreas ambientais de tributação não
basta que as mesmas estejam demonstradas no “laudo de vistoria e avaliação”
apresentado (às fls. 23/75 e anexos de fls. 77/84), fazendo-se necessário comprovar nos
autos o cumprimento tempestivo das duas exigências tratadas anteriormente.
Registre-se que o ADA tempestivo, bem como a averbação tempestiva das áreas de
utilização limitada/reserva legal não caracterizam obrigações acessórias. posto que tais
exigências não estão vinculadas ao interesse da arrecadação fiscalização de tributos.
nem se convertem, caso não cumpridas ou cumpridas fora do prazo, em penalidade
pecuniária, definida no art. 113, § 2o e 3°, da Lei n°. 5.l72/1.966 - CTN, mas sim em
exigência de tributo.
Quanto às ementas da jurisprudência administrativa, do antigo Terceiro Conselho de
Contribuintes, tem-se que as mesmas, além de se aterem às situações circunstanciadas
nos respectivos autos. não afetam o presente lançamento, uma vez que esses julgados
não possuem efeito vinculante. nem constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
(PN CST 390/7l).
Assim. não tendo sido comprovadas as exigências acima mencionadas, entendo que não
cabe acatar a pretensão da contribuinte e alterar de oficio os dados de sua declaração,
ficando afastada a hipótese de erro de fato no que diz respeito a essa matéria (áreas
ambientais).
Em sede de recurso voluntário, aduz o recorrente que Eg. TRF/1a Região decidiu
no sentido da ilegalidade da exigência feita pela instrução normativa 67/97, quanto às condições
para excluir as áreas de preservação permanente e reserva legal da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural.
Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, há efetivamente um requisito específico
para a sua exclusão da tributação do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis
competente, antes da ocorrência do fato gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no
9.393, de 1996, na verdade condiciona a exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal
à averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis.
Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL Área de Reserva Legal, conforme a seguir:
Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720412/2008-88

Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser feita até esta data.
No caso em apreço, tratando-se do ITR do exercício de 2003, a averbação deveria
ter sido providenciada até 1o/01/2003, o que só foi feito em 08/08/2008 (e-fl. 159), portanto,
intempestiva.
Nesse sentido colaciono julgados recentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdão no 9202-008.482
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720412/2008-88

Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato
gerador (STJ, EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).

Acórdão no 9202006.572
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
ARL ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, após a
ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da tributação do ITR.
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A.A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
As Áreas de Preservação Permanente – APP, tratam-se acidentes geográficos já
existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está
condicionada à criação da área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a
indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), é claro que a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato
gerador. Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses após a
data de entrega da DITR.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720412/2008-88

A jurisprudência deste e. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa exigência ao
admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se
refere o tributo. Copio a seguir julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.
Entendo, portanto, imprescindível a apresentação do ADA antes do início da ação
fiscal para que o Contribuinte faça jus ao benefício da redução do imposto em relação a essa
área. No caso, como visto, não foi apresentada a referida declaração, o que desatende à
legislação de regência, portanto não há como acolher a Área de Preservação Permanente (APP).
Multa de Ofício
O recorrente pede a exclusão da multa de ofício no percentual de 75%, sob a
justificativa de que não teria agido com dolo ou má fé quando do recolhimento a menor do ITR.
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as
alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720412/2008-88

Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Ante ao exposto, não vejo como acolher o pedido de exclusão da multa de ofício.
Juros SELIC
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital